Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733123-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MURILLO FRANCISCO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não verificada ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias do caso indicam a existência de flagrante delito no local. Outrossim, não se reconhece ilegalidade no flagrante delito, porquanto, os policiais informaram que os usuários foram cientificados do direito constitucional ao silêncio, além de haver outros indícios da venda de entorpecentes no local. 1.1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD. 3. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado. 4. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu se dedica a práticas ilícitas. 5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e tendo em conta a condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos. 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o exame negativo da culpabilidade com ajuste da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra as provas colhidas, notadamente as informações extraídas de usuários de drogas e que levaram a polícia a adentrar em seu imóvel. Assevera que a apreensão e o flagrante decorreram de um procedimento ilegal. Aduz que não foi informado sobre o direito ao silêncio; b) artigos 241 e 386, inciso VII, ambos do CPP, enfatizando a ilegalidade da entrada dos policiais em sua residência e dos atos dela decorrentes, de modo que deve ser absolvido por insuficiência de provas; c) artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, afirmando o cabimento dessa minorante legal, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que preenche os requisitos para tanto, bem como defende a readequação do regime inicial de cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 1o, 241, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se sabe, a justa causa exigida para a busca domiciliar não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito. Assim, ainda que durante a revista pessoal não se tenha encontrado nada em poder do réu, a existência de denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico no local, a constatação através de campana, da movimentação típica de traficância naquela casa, que já era conhecida pelos policiais como ponto para venda de drogas, em razão de recente abordagem anterior; além da confirmação pelos usuários, são, em conjunto, suficientes para sustentar a conclusão da existência de flagrante no local. Dessa forma, vislumbrado no caso o lastro mínimo para realização da busca no imóvel, a medida é legítima. Importante ressaltar que, embora as filmagens não tenham captado a troca de objetos entre o réu e os usuários, uma vez que essa ocorria dentro do imóvel, a realização da campana com a visualização de movimentação atípica no local foi filmada, o que reforça as informações prestadas pelos policiais. Por fim, destaca-se que os policiais responderam durante a instrução que foi esclarecido aos usuários durante a abordagem sobre a possibilidade do exercício do direito constitucional ao silêncio, não havendo nada nos autos que infirme tais declarações [...] Dessa forma, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas escorreita a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes [...] Como visto, o Juízo de origem afastou referido privilégio, considerando que as provas dos autos revelam a dedicação do réu à traficância, isso porque, o réu possui ao menos duas condenações por tráfico de drogas, sendo uma delas definitiva. De fato, no mesmo sentido, os policiais civis informaram que conheciam o réu de outra abordagem pela prática de tráfico no mesmo local, o que indica que ele faz do crime seu meio de vida. Importante lembrar que a previsão legal traz como requisitos necessários à concessão da benesse, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Trata-se de requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente atenda a todas as exigências constantes da norma [...] Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e tendo em conta a condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda, uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos” (ID. 60396019). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016